Tribunal: TJMT
Processo: 1002793-79.2018.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002793-79.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transferência]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDSON MENDES MARTINS JUNIOR - CPF: 027.207.081-51 (RECORRENTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1002793-79.2018.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

EDSON MENDES MARTINS JUNIOR

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR - AJUDA DE CUSTO AO ASPIRANTE A OFICIAL – DIREITO DE RECEBIMENTO A AJUDA DE CUSTO SOMENTE APÓS O PERÍODO DE ESTÁGIO – RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Conforme demonstrado nos autos, o autor solicitou pagamento de ajuda de custo nas transferências de Várzea Grande para Primavera do Leste na data de 10/12/2014 e de Primavera do Leste para Várzea Grande, na data de 31/03/2015, sendo ambas do período em que
era aspirante à oficial
, ou seja, estando no estágio probatório.

A sentença jugou improcedente a ação por entender não ser devida a verba enquanto o Reclamante era aspirante.

O pagamento da ajuda de custo das transferências à época em que o autor era Aspirante à Oficial não é cabível uma vez que o regulamento do estágio supervisionado dos aspirantes a Oficial da PMMT, que fora aprovado por fora da Portaria n° 446/QCG/DGP/PMMT/2015, de 13 de outubro de 2015, de 13 de outubro de 2015, bem como pela Nota de Serviço n° 001/DEIP/QCG/PMMT/2015, DE 13 DE OUTUBRO DE 2015, prevê que o Aspirante à Oficial, somente fará jus ao direito do recebimento de todos os direitos relativos à movimentação de militar estadual, conforme previsto em lei, após terminar o estágio supervisionado, quando será efetivamente designado para o Comando Regional.

Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação, em inteligência ao disposto na legislação vigente, da qual merece ser mantida.

Anoto ainda os seguintes precedentes da Turma Recursal, abaixo listados:

Número Único
: 1001594-90.2016.8.11.0001

Classe:
RECURSO INOMINADO (460)

Assunto:
[Transferência]

Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2018

RECURSO INOMINADO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. TRANSFERÊNCIA DE SEDE POR NECESSIDADE DE SERVIÇO COM ÔNUS. PAGAMENTO DA DIFERENÇA DEVIDO. VALOR DO AUXÍLIO DEVE CORRESPONDER AO SUBSÍDIO DO 2º TENENTE POSTO OCUPADO PELO OFICIAL MILITAR À ÉPOCA DA TRANSFERÊNCIA. DIFERENÇA NÃO DEVIDA QUANTO AS TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS À ÉPOCA EM QUE O RECLAMANTE EXERCIA FUNÇÃO DE ASPIRANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Devido é o auxílio denominado de AJUDA DE CUSTO, em decorrência da transferência com ônus do policial militar, que deve corresponder a 01 (um) subsídio do posto ocupado pelo policial militar.

O Aspirante à Oficial da PMMT, fará jus ao direito recebimento de todos os direitos relativos à movimentação de militar estadual, conforme previsto em lei, após terminar o estágio supervisionado, quando será efetivamente designado para o Comando Regional.

Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Número Único
: 1000974-10.2018.8.11.0001

Classe:
RECURSO INOMINADO (460)

Assunto:
[Gratificações e Adicionais]

Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020

RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. RECUSA AO PAGAR AJUDA DE CUSTO AO ASPIRANTE-A-OFICIAL. INTEGRAÇÃO AO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR. DIREITO DE RECEBIMENTO A AJUDA DE CUSTO APÓS O PERÍODO DE ESTÁGIO. RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO IMPROVIDO.

Se o ato administrativo gerador da recusa ao pagamento de ajuda de custo ao Policial Militar foi publicado em prazo inferior a cinco anos, não ocorre a prescrição do direito de pleitear a indenização.

Concluído o referido curso, sendo declarado Aspirante-a-Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, o beneficiário passa a integrar o quadro da Polícia Militar, e, posterior transferência, gera direito gera direito ao recebimento da ajuda de custo.

Número Único
: 1001592-23.2016.8.11.0001

Classe:
RECURSO INOMINADO (460)

Assunto:
[Transferência]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2017

RECURSO INOMINADO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. ASPIRANTE FARÁ JUS AOS DIREITOS RELATIVOS A POLÍCIA MILITAR APÓS TÉRMINO ESTÁGIO SUPERVISIONADO. AJUDA DE CUSTO DEVIDO A PARTIR DA FORMAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 555/2014. VALOR DO AUXÍLIO DEVE CORRESPONDER AO SUBSÍDIO DO POSTO OCUPADO PELO OFICIAL MILITAR À ÉPOCA DA TRANSFERÊNCIA. PAGAMENTO DA DIFERENÇA DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Devido é o auxílio denominado de AJUDA DE CUSTO, em decorrência da transferência com ônus do policial militar, que deve corresponder a 01 (um) subsídio do posto ocupado pelo policial militar.

O Aspirante à Oficial da PMMT, fará jus ao direito recebimento de todos os direitos relativos à movimentação de militar estadual, conforme previsto em lei, após terminar o estágio supervisionado, quando será efetivamente designado para o Comando Regional.

Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O Ministério Público Estadual, por seu representante, manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento, pela não intervenção.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10%, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020